Tribunal: TCU
Processo: 003.055/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam do ato de concessão de pensão militar instituída por Adroaldo Jardim Lopes em benefício de Vera Lúcia Silveira Lopes e Maria Jandira Pires dos Santos, emitido pelo Comando do Exército, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, § 1o, 262, caput e § 2o, do RITCU, e art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando do Exército, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. informe às interessadas que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando do Exército; 9.3.4. comunique imediatamente às interessadas o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, os comprovantes de ciência.